Tribunal: TJSP
Processo: 1009204-46.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro de imóvel residencial. Danos em equipamentos eletroeletrônicos. Indenização realizada. Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço de energia elétrica. Sentença de procedência. Responsabilidade civil. Indenização por danos materiais. Sobrecarga na rede de fornecimento de energia elétrica. Avarias em aparelhos eletroeletrônicos. Responsabilidade objetiva da

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro de imóvel residencial. Danos em equipamentos eletroeletrônicos. Indenização realizada. Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço de energia elétrica. Sentença de procedência. Responsabilidade civil. Indenização por danos materiais. Sobrecarga na rede de fornecimento de energia elétrica. Avarias em aparelhos eletroeletrônicos. Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. Risco da atividade. Oscilação na tensão de energia elétrica, ainda que decorrente de descargas atmosféricas, constitui fortuito interno e está inserida no risco da atividade desenvolvida pela prestadora do serviço público. Danos e ressarcimento dos prejuízos causados aos segurados que foram satisfatoriamente demonstrados. Indenização devida. Sentença confirmada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009204-46.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009204-46.2020.8.26.0068 -Voto no 10405
2
VOTO No: 10405
APELAÇÃO No: 1009204-46.2020.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APELANTE:
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
APELADO:
PORTO
SEGURO
COMPANHIA
DE
SEGUROS GERAIS
APELAÇÃO. Seguro de imóvel residencial. Danos em
equipamentos eletroeletrônicos. Indenização realizada. Ação
regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço
de
energia
elétrica.
Sentença
de
procedência.
Responsabilidade civil. Indenização por danos materiais.
Sobrecarga na rede de fornecimento de energia elétrica.
Avarias em aparelhos eletroeletrônicos. Responsabilidade
objetiva da prestadora do serviço. Risco da atividade.
Oscilação na tensão de energia elétrica, ainda que
decorrente de descargas atmosféricas, constitui fortuito
interno e está inserida no risco da atividade desenvolvida
pela prestadora do serviço público. Danos e ressarcimento
dos prejuízos causados aos segurados que foram satisfatoriamente demonstrados. Indenização devida.
Sentença confirmada. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual a concessionária de energia
elétrica ré quer ver reformada a r. sentença de fls. 217/222 que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009204-46.2020.8.26.0068 -Voto no 10405
3
julgou procedente a ação regressiva para condená-la a pagar à
autora a quantia de R$ 1.600,00, com correção monetária
(Tabela TJSP) das datas dos pagamentos que integram este
valor e juros de mora de 1% ao mês da citação. Em razão da
sucumbência, condenou a ré a pagar custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze
por cento) sobre a condenação. Sustenta a apelante, em apertada
síntese, ausência de nexo de causalidade e seu dever de
indenizar, pleiteando o indeferimento da perícia técnica e
afirmando recusa injustificada de exibição dos equipamentos
pela seguradora, além da ausência de laudo técnico
especializado. Discorre sobre a ocorrência de caso fortuito ou
força maior a isentar-lhe de responder pelos danos e lança mão
da teoria do risco administrativo. Colaciona jurisprudência.
Pede aplicação da Resolução Normativa no 414/2010 da
ANEEL, que dispõe sobre ressarcimento de danos a unidades
consumidoras, em detrimento do Código de Defesa do
Consumidor. Nega qualquer defeito na prestação de serviços e
afirma que não cometeu ato ilícito. Pede o provimento do
recurso, para julgar a demanda improcedente.
Decorreu o prazo sem manifestação de
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009204-46.2020.8.26.0068 -Voto no 10405
4
Recebo o recurso no efeito suspensivo,
com fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, custas de preparo
devidamente recolhidas e, quanto ao mais, atende os requisitos
do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
Os documentos acostados aos autos,
mormente em fls. 51/67, foram suficientes para o deslinde da
causa, comprovando a relação jurídica entre as partes envolvidas
e o pagamento do quantum debeatur.
Consta dos autos que a oscilação de
energia e a má qualidade desta ocasionaram danos a bens móveis
elétricos do segurado.
A seguradora, então, ressarciu o segurado
conforme bem demonstrado por meio dos documentos juntados
na inicial que dão conta do pagamento efetuado diretamente na
conta corrente do segurado (fls. 67), motivo pelo qual pretende,
regressivamente, reembolso do valor pago.
A r. sentença deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009204-46.2020.8.26.0068 -Voto no 10405
5
De início, insta deixar consignado ser
aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois
presente a figura do segurado/consumidor, destinatário final dos
serviços de energia elétrica e da ré/fornecedora, conforme Lei
8.078/90, com prescrição em cinco anos, ex vi do artigo 27 do
CDC, o que inocorreu hic et nunc.
Com efeito, o sinistro foi coberto pela
seguradora que, dessa forma, se sub-rogou nos direitos do
segurado (arts. 349 e 786 do Código Civil). E, de acordo com o
art. 786 do Código Civil, a sub-rogação transfere ao novo credor
todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em
relação à dívida, contra o autor do dano.
No mais, nos termos do art. 5o, XXXV, da
Constituição
Federal,
a
ausência
de
prévio
processo
administrativo não impede a reparação dos danos, não sendo,
pois, requisito para ajuizamento da demanda, sob pena de violar o
direito de acesso à Justiça. Ademais, a Resolução Aneel 414/10
não pode sobrepujar o princípio constitucional supracitado.
Tratando-se de responsabilidade objetiva,
bastava a demonstração do nexo causal, ônus do qual a autora
satisfatoriamente se desvencilhou. Neste sentido:
“Ação de obrigação de fazer cumulada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009204-46.2020.8.26.0068 -Voto no 10405
6
com indenização por danos materiais e
morais. Vício no serviço de fornecimento
de energia. Ré não se desincumbiu do
ônus de demonstrar a regularidade no
fornecimento de energia elétrica e a
ausência de nexo causal entre o dano no
eletrodoméstico da autora e a oscilação de
energia. Manutenção da determinação de
instalação de transformador de energia na
residência da autora. Dano material
devidamente
comprovado
nos
autos.
Responsabilidade civil objetiva. Dever de
indenizar da ré mantido. Art. 927, CC.
Ausência
de
prévio
processo
administrativo não impede a reparação
dos danos. Art. 5o, XXXV, Constituição
Federal. (...).” (TJSP, Apelação no
0011041-27.2009.8.26.0073, 29a Câmara
de Direito Privado, Rel. Hamid Bdine, j.
12/02/2014).
Inegável a relação de consumo existente
entre o usuário e a concessionária do serviço público e
comprovado o pagamento de indenização aos segurados, a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009204-46.2020.8.26.0068 -Voto no 10405
7
assumiu a posição daquele, sub-rogando-se nos direitos e deveres,
inclusive os privilégios previstos na lei consumerista.
No que tange à responsabilização da
concessionária apelante, há de se reconhecer que sua
responsabilidade perante a recorrida é objetiva, estando baseada
na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC), a qual somente
pode ser afastada mediante comprovação de culpa da vítima ou de
terceiro, ou ainda em razão de caso fortuito ou de força maior,
nenhuma das excludentes está presente no caso, com inutilidade
de prova pericial, mormente porque houve considerável
transcurso de tempo e o pagamento já restou efetuado.
Como se vê, os danos reportados
ocorreram por falha na prestação dos serviços da concessionária
ré, sendo certo que a requerida não logrou êxito em demonstrar
o contrário, isto é, que inexistiu o alegado defeito, tampouco
comprovou a existência de circunstâncias dirimentes de
responsabilidade, cabendo anotar que a jurisprudência desta
Corte já manifestou o entendimento de que, em caso de queda
de raios/oscilação de energia etc, persiste a responsabilidade
objetiva da concessionária do serviço público.
O
entendimento
jurisprudencial
majoritário a respeito do assunto é no sentido de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009204-46.2020.8.26.0068 -Voto no 10405
8
ocorrência como a presente é comum e recorrente na atividade
desenvolvida pela apelante, incumbindo a ela a realização de
manutenção preventiva na rede elétrica e o investimento em
equipamentos que possam minimizar os efeitos desses
fenômenos naturais que são intrínsecos à sua atividade.
Assim, restou comprovado o nexo de
causalidade, pois se insere no risco da atividade da
concessionária, de modo que suas consequências não podem ser
repassadas ao consumidor. Neste sentido:
“AÇÃO REGRESSIVA. Seguro. Danos
ocasionados por oscilações na rede de
energia
elétrica.
Sentença
de
improcedência dos pedidos. Irresignação
da autora. Cabimento. Ré que não se
desincumbiu do ônus processual de
demonstrar
que
se
preparou
adequadamente à ocorrência dos eventos
naturais.
Descarga
elétrica
que
configura evento previsível e que faz
parte do risco da atividade desempenhada pela concessionária, equiparando-se ao fortuito interno. Alegação de ausência de pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009204-46.2020.8.26.0068 -Voto no 10405
9
administrativo de ressarcimento de danos
elétricos e necessidade de aplicação da
resolução
normativa
414/2010,
da
ANEEL.
Descabimento.
Pedido
administrativo que não é requisito ao
ajuizamento
de
ação
regressiva.
Resolução que não se sobrepõe às
disposições constantes no Código Civil.
Aplicação das normas consumeristas.
Sentença reformada. Aplicação do artigo
1.013, § 3o do Código de Processo Civil.
Procedência
dos
pedidos.
Recurso
provido.”
(Apelação
no
1093684-60.20178.26.0100, 11a Câmara
de Direito Privado, Rel. Renato Rangel
Desinano, j. 15/05/2018)
“Ação
regressiva
de
ressarcimento
Descarga elétrica que danificou os
equipamentos eletrônicos do segurado.
Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de
assunção de risco administrativo, dada à
qualidade de prestadora de serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009204-46.2020.8.26.0068 -Voto no 10405
10
público da ré. Exegese no art. 37, §6o, da
Constituição Federal c.c. art. 14 do
CDC. Oscilação de voltagem e descargas
elétricas. Evento previsível que não
configura força maior ou caso fortuito,
por se inserir no risco da atividade
lucrativa explorada pela concessionária,
possuindo meios de controlar a oscilação
na tensão. Precedentes. Demais questões
mantidas conforme r. sentença pelos seus
fundamentos Recurso não provido”.
(Apelação
no
1014157-
92.2016.8.26.0068,
22a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Roberto Mac
Cracken, j. 11/05/2017).
“Civil e processual. Ação regressiva de
ressarcimento de danos. Sentença de
procedência.
Pretensão
à
reforma.
Impossibilidade. A empresa de energia
elétrica é responsável pelos danos
causados a aparelhos domésticos em
decorrência da oscilação de energia.
Incidência do artigo 37, § 6o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009204-46.2020.8.26.0068 -Voto no 10405
11
Constituição Federal e do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor. Se
esses
danos
são
ressarcidos
por
seguradora, esta tem o direito de ser
reembolsado, por força do artigo 786 do
Código
Civil.
RECURSO
DESPROVIDO”.
(Apelação
no
1008379-79.2015.8.26.0100,
27a
Câmara de Direito Privado, Rel.
Mourão Neto, j. 15/12/2015).
E, ao contrário do quanto assevera, há
nos autos farta documentação a corroborar o pedido. A
seguradora instaurou processo de averiguação dos danos e
elaborou perícia técnica, bem como avaliação do bem
sinistrado. Trouxe aos autos toda a documentação pertinente
acima descrita, bem como os dados da apólice de seguro e
comprovou o pagamento.
Evidente, pois, o dever de a apelante
indenizar os danos alegados, porquanto decorrentes do risco de
sua atividade.
A r. sentença, pois, deve ser prestigiada.
Por fim, tendo em vista o trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009204-46.2020.8.26.0068 -Voto no 10405
12
adicional desenvolvido em decorrência da interposição do
presente recurso da instituição financeira, impõe-se a majoração
dos honorários advocatícios aos patronos da ré fixados na
sentença em 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator